Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY PAES MENDONCA - CPF: 104.976.921-04 (RECORRENTE), RONEMAR OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 691.071.571-34 (ADVOGADO), L. M. B. P. - CPF: 068.902.671-41 (RECORRENTE), RICARDO ROSA PAES PARREIRA - CPF: 693.120.791-15 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1026598-22.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrida:

MARLY PAES MENDONÇA

RICARDO ROSA PAES PARREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente o voo dos consumidores sendo realocados em novo voo com atraso de 24 horas.

2.

Em síntese, os Autores informam que o trecho de sua viagem correspondente ao bilhete de Ilhéus/Cuiabá, agendado para o dia 05/02/2022 embarque às 18h40min com previsão de chegada às 23h30min foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, sem prévio aviso. Aduzem que foram realocados em novo voo para o dia seguinte, de modo que o tempo de espera ultrapassou 24 horas. Afirmam que não foi assegurada assistência material durante todo o período, razão pela qual buscam a restituição dos valores, além de danos morais.

3.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de danos morais no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento, além da condenação em danos materiais no valor de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC.

4.

Ainda que a empresa aérea alegue que o cancelamento tenha se dado em razão do tráfego aéreo, tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu itinerário alterado, uma vez que a cia aérea não viabilizou a reacomodação em voo em horário razoável com o que fora contratado.

5.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

6.

Quantum indenizatório fixado no valor total em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Do mesmo modo, deve ser mantida a sentença no que se refere a condenação em danos materiais, uma vez que as despesas com hospedagem e alimentação durante o período de espera foram comprovadas pelos consumidores.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022